Tribunal: TJBA
Processo: 8016549-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
Agravo interno em Apelação n.
8016549-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

AGRAVADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A indicação expressa no contrato de que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal demonstra que a capitalização está expressamente pactuada.

As razões recursais do agravo interno inovaram a lide ao tentar trazer a lume matérias que não foram objeto da demanda.

Verificada a impertinência do presente agravo interno, porque sem razão de ser as insurgências nele contidas, merece confirmação a decisão invectivada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº. 8016549-62.2022.8.05.0001, em que são partes, como agravante, Valmir Costa e, como agravado, Banco Itaúcard S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34